Tribunal: STF
Processo: HC 230412
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei de drogas, e 12 da Lei 10.826/2003, porque tinha em depósito 45,87 gramas de maconha e duas munições calibre 32mm e 38mm.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo a inexpressiva quantidade de droga apreendida e a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituição por cautelares menos gravosas.(art. 319, incisos I e III do CPP)



    Examinados os autos. Decido.



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pompeia/SP, ao determinar a prisão preventiva do paciente, lançou a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, a quantidade de porções de droga apreendidas, fracionadas e embaladas em porções menores, aos moldes do tráfico de drogas, sendo 09 porções de maconha, com peso bruto de 45,87 gramas, aliada às circunstâncias da localização e apreensão, juntamente com a quantia de R$ 186,05 (cento e oitenta e seis reais e cinco centavos), em espécie, e munições de arma de fogo, evidenciam, a priori, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 



    Anote-se que a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). 



    Assim, a prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). 



    Pontue-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: além de provas da materialidade e autoria delitivas, embora o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tenha pena máxima cominada em abstrato não superior a quatro anos, a prática do tráfico de drogas trata-se, em tese, de crime doloso cuja pena máxima suplanta os quatro anos. 



    Além disso, o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A Lei 11.343/06, em seu art. 44, estabelece a vedação da concessão de liberdade provisória ao autuado que praticar o delito de tráfico. 



    Consigne-se que o crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado, sendo a causa raiz para outros crimes que assolam a sociedade, gerando desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos e viciados. 



    Ressalte-se que, ainda que presentes condições favoráveis ao agente, como a primariedade (fls. 23/24) e residência fixa no distrito da culpa, reputo insuficientes à concessão automática da liberdade provisória, consoante remansosa Jurisprudência, em razão da gravidade concreta da conduta. 



    Demais disso, como o autuado não logrou comprovar a origem lícita do numerário apreendido em seu poder, bem como da substância apreendida, entendo que há risco de, ao ser solto, retomar o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal. 



    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado e as circunstâncias fáticas do caso, que envolvem a apreensão de quantia considerável de entorpecente, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando não só a garantia da ordem pública, mas também a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Além disso, a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional, uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. 



    Ante o exposto, com base no art. 310, inciso II e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão/conversão.” (doc. 9) 



    Como visto, o Juízo processante valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar o risco a ordem pública.



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida, que, no caso não foi expressiva (45,87 g de maconha).



    Neste sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF: 



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(HC 172877 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500355-96.2023.8.26.0464 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pompeia/SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Relator do HC nº 836.031/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente